Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO AUTOR. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de apartamento caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o imóvel somente é considerado concluído para fins de adimplemento contratual quando há o registro da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel, oportunidade em que é viável o financiamento bancário para quitação do saldo devedor.
3. Não é possível o reconhecimento de culpa recíproca quando o consumidor deixou de adimplir apenas a parcela relativa às chaves do imóvel, aguardando o registro da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel.
4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
5. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatório em favor do adquirente por atraso na obra por culpa das construtoras, deve ser afastada a inversão da cláusula penal moratória.
6. A demora da construtora na conclusão da obra, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano da adquirente, não enseja a indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
7. Havendo requerimento expresso da parte autora em relação aos índices de atualização monetária, o magistrado fica vinculado ao pedido, não podendo fixar índice diverso daqueles.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.